Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Processo : 0703503-81.2021.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista o requerimento e justificativa apresentada por Ricardo Amin Abrahão Nacle, advogado da parte apelante (id 36956797), defiro o pedido de ADIAMENTO do julgamento para a sessão subsequente. Viabilize a Secretaria, sem retirar o feito da pauta, a inclusão na próxima sessão presencial por videoconferência. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator